Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711115-05.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR RECORRIDAS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 677 DO EG. STJ REVISADO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. I – O depósito para fins de garantia ou decorrente de bloqueio judicial não faz cessar os efeitos da mora, os quais persistirão até a efetiva disponibilização dos recursos para o credor, revisão do Tema repetitivo 677 do eg. STJ no REsp 1.820.963/SP, com acórdão publicado em 16/12/2022. II – O levantamento de valores depositados judicialmente no cumprimento provisório de sentença depende da prestação de caução, salvo exceções expressamente previstas, nas quais não se insere a hipótese dos autos, arts. 520 e 521, ambos do CPC. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 521, incisos I e III, do CPC, uma vez que é dispensada caução para a liberação do valor penhorado em favor dos recorrentes, tendo em vista que pendem somente recursos sem efeito suspensivo, bem como trata-se de penhora de verbas de cunho alimentar. Em petição de ID 58457285, pedem a restituição do valor de R$ 494,28 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) pago a mais a título de preparo. Em sede de contrarrazões, a recorrida INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 59682828). Já a recorrida B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 59686740). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 521, incisos I e III, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52217707): “(...) Na demanda, embora pendentes os agravos em recurso especial e diante de crédito referente a honorários advocatícios, de natureza alimentar, a prestação de caução é necessária, ante o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida, tendo em vista a alegação recursal dos recursos especiais referirem-se à ausência de responsabilidade e à ilegitimidade passiva (ids. 32897254 e 32913742, do processo principal no 0704993-18.2020.8.07.0020), que, dessa forma, podem ser alteradas nas instâncias recursais.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, na fase de cumprimento provisório de sentença, havendo risco de dano irreparável, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.285.951/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a mais a título de preparo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à recorrida INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, sejam realizadas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151, e em relação à recorrida B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021